Tribunal: TJES
Processo: 5005267-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005267-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. M. G. C. S.
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005267-34.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: L. M. G. C. S.

EMBARGADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração

opostos

por
LAURA MARES GUIA COUTINHO SILVA
,

representada por seus genitores Carlos Magno da Silva e Andreza Queiroz Coutinho
,
em face do acórdão
(id 2357359)
prolatado por esta eg. Segunda Câmara Cível que
,
à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
, determinando,
em linhas gerais,
que o tratamento fornecido pela
empresa
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

seja realizado
com os profissionais da sua rede credenciada, habilitados no método ABA e nas modalidades e quantitativos descritos no laudo médico de ID nº 1677839
,
consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO - SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR - POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO - DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental – ABMPC, disponibiliza em seu site, o informativo1: “CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO ESPECÍFICA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) AO TEA/DESENVOLVIMENTO ATÍPICO DA ABPMC”, de julho de 2020. 2.
A agravante se limita a afirmar, de forma genérica, de que os profissionais da SAMP não possuem a qualificação necessária, em contrapartida, os certificados colacionados pela SAMP nos ID's 8600542, 8600545, 8600550, 8600703, 8600724, 8600728, 8600731, 8600733, 8600736 demonstram que os profissionais cumprem os requisitos estabelecidos no informativo supra
. 3.
Ao requerer que o tratamento seja realizado fora da rede credenciada a agravante extrapola o seu direito previsto no Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que adiciona ao contrato uma cláusula outrora inexistente, impondo uma desvantagem inversa, agora à agravada. 4. É importante registrar que não estamos diante de caso em que, embora exista cobertura do tratamento no contrato de prestação de serviços médicos, inexista, por outro lado, profissional ou clínica médica credenciada, pois, nessa hipótese, certamente óbice algum poderia ser imposto ao pedido da agravada de realizar o tratamento em outro local de sua escolha. 5.
Nada impede que a agravante continue o seu tratamento com os profissionais desejados por sua família, todavia, esclareço que tal ônus não pode ser suportado pela agravada em patamares superiores ao previsto na tabela por ela praticada, sob pena de importar-lhe demasiado prejuízo, em contrariedade ao equilíbrio contratual
. 6. Recentemente, a própria ANS editou a Resolução 469/2021, para afastar qualquer limitação de sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para casos de pacientes autistas. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

A
embargante, por sua vez, irresignad
a
com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da
contradição
sob o argumento, sobretudo, de que
“
o mencionado julgado cita a norma editada pelo respeitável órgão de Acreditação de Analistas do Comportamento no Brasil, a ABPMC, entendendo, entretanto, como supostamente apto o serviço credenciado pelo plano de saúde, em que pese a ausência do Agente Analista do Comportamento mestre ou BCBA, em quaisquer das clínicas credenciadas
”.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões
que
foram apreciad
a
s quando do julgamento
d
o
recurso de
agravo de instrumento
.

Não posso deixar de pontuar, ademais, que esta eg. Corte Estadual já
assentou
que “
s
egundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS)
[...]
” -
(
TJES
,
EDCl na ACi
nº
021160017972, Rel
ª. Desª.

J
ANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível,
D
J
1.6.2022 -
destaquei
).

Isso posto,
e
m q
ue pese o esforço
argumentativo
d
a

e
mbargante em tentar caracterizar a existência de
vício
que
potencialmente
autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado
,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ressalto
ainda
não

ser
outra a posição
consolidada por e
sta
augusta
Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 28/01/2023 às 14:15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45183128012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 2. Os aclaratórios não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.